Tribunal: TJDFT
Processo: 0718958-12.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0718958-12.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VERALUCE AMANCIO DOS SANTOS, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, VERALUCE AMANCIO DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Às partes para, querendo, apresentarem contrarrazões aos embargos de declaração. Prazo comum de 05 dias. Intimem-se. Brasília - DF, 16 de novembro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator